Tribunal: TJMT
Processo: 1042674-30.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042674-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMAURY TAVARES DA SILVA - CPF: 779.791.848-15 (APELANTE), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas, que julgou procedente o pedido de exibição de documentos e condenou o réu ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
(R$ 1.412,00). O autor, ora apelante,
busca a majoração dos honorários de sucumbência, sustentando a inadequação da fixação com base no valor da causa, por ser ínfimo e desproporcional ao trabalho realizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se, em Ação de Produção Antecipada de Provas com valor da causa irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O art. 85, § 8o, do CPC, autoriza o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico inestimável ou irrisório.

A natureza da demanda — exibição de documentos bancários — não apresenta complexidade acentuada, mas requer atuação técnica que deve ser remunerada de modo condizente com a dignidade da profissão.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa revela-se desproporcional, sendo mais adequado, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, o arbitramento em valor fixo, com observância dos critérios dos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC.

A quantia de R$ 1.500,00 mostra-se suficiente e adequada para remunerar dignamente o trabalho desenvolvido, em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando o valor da causa é irrisório e o proveito econômico da ação não é mensurável.

A fixação de honorários deve observar os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC, ainda que a
causa
não apresente alta complexidade.

O arbitramento por equidade visa assegurar a remuneração digna do advogado, em respeito à razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por

AMAURY TAVARES DA SILVA

cont
ra
sentença proferida pelo

d. Juízo da
5
a Vara
Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
,
que
,
nos autos
da
Ação
de Produção Antecipada de Provas
ajuizada em desfavor do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
,
julgou procedente o pedido, determinando a exibição dos documentos no prazo de
15 (
quinze dias
)
,
sob pena
de busca e apreensão e adoção de outras medidas necessár
ias ao cumprimento da obrigação, bem como
condenou a instituição requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que é de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais).

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o exíguo valor da causa
se
revela inadequada diante das peculiaridades da demanda, especialmente por se tratar de Ação de Produção Antecipada de Provas, com valor irrisório e sem proveito econômico mensurável.

Sustenta que, nesses casos, impõe-se a aplicação do disposto no § 8o do artigo 85 do CPC, que autoriza o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa.

Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para embasar sua
pretensão de fixação dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), o qual reputa mais condizente com a complexidade e o trabalho desempenhado na causa.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença nesse ponto, para que o
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

seja condenado ao pagamento de honorários de sucumbência a serem fixados por apreciação equitativa.

O Apelado
apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando pelo desprovimento recursal.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso
de Apelação Cível interposto por

AMAURY TAVARES DA SILVA

contra sentença proferida
pelo
d. Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da
Ação de Produção Antecipada de Provas
ajuizada em desfavor do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e
condenou a instituição requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que é de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais).

A
Ação de Produção Antecipada de Provas

foi interposta visando a exibição
d
os contratos de empréstimo referente aos valores
de

R
$
58,
70,R$ 830,
63,R
$ 405,
79,R
$ 47,
43,R
$ 68,
16,R
$ 39,
31,R
$ 145,
15,R
$ 114,31, R$ 27,7 eR$ 41,77
,
que
o autor
relata ter pactuado por meio da relação bancária existente com ré, diretamente descontados em seus proventos.

O Magistrado de origem devidamente consignou que
embora o
Código de Processo Civil
tenha eliminado as cautelares em espécie
, o direito material pleiteado nesta ação
seria
o próprio documento em si
,
tend
o, em razão disso, aplicado
o rito ordinário
,
nos termos do art. 318, do CPC.

Não concordando com o édito sentencial
no tocante a condenação dos honorários advocatícios
, recorre
o autor
sustentando que
deveria ter sido aplicado o
disposto no § 8o do artigo 85 do CPC,
o qual
autoriza o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa
nos casos em que a causa possuir valor irrisório e sem proveito econômico mensurável
.

Nessa trilha, compulsando detidamente os autos, vê-se que o apelo merece prosperar.

De fato, o valor dado à causa se apresenta muito baixo,
razão pela qual
os honorários de sucumbência devem ser arbitrados na forma do artigo 85, § 8o, do CPC, observado o disposto no § 2o, in
cisos I a IV, do aludido artigo:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1o. (...)

§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§8o. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o.
”

Analisando os autos, não se trata de ação que demanda maior complexidade, considerando o caso específico
do processo
em que a
própria natureza da causa não demanda grandes esforços intelectuais ou dispêndio excessivo de tempo trabalhado.

Contudo, ainda que se trate de causa de menor complexidade, devem ser fixados os honorários advocatícios de forma razoável, de forma que não fira a dignidade da profissão.

Assim, sendo irrisório o valor, a solução mais justa e razoável é que a fixação da verba honorária seja realizada por equidade, o que, observado as hipóteses dos incisos I a IV, impõe a fixação em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), suficiente a remunerar de forma digna a patrona
do
Apelante
, atendidos
os princípios da razoabilidade da proporcionalidade.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
, nos termos acima alinhados.

Deixo de aplicar a regra do §11 do art. 85, do CPC, por falta de adequação, nos termos do entendimento pacificado pelo c. STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025